Tribunal: TJSP
Processo: 2022918-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Compra e venda de bem móvel – Rescisão – Determinação de devolução do valor pago pelo 'box' da cama – Retorno das partes ao estado anterior – Consequencia lógica da rescisão do negócio - Obrigação de devolução do box – Decisão mantida.

Agravo não provido.